Tribunal: TJMT
Processo: 1012587-93.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012587-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (AGRAVANTE), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO MOREIRA CRISPIM (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012587-93.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – IMÓVEL NOVO – VÍCIOS DETECTADOS POR MEIO DE LAUDO PERICIAL – NECESSIDADE DE REPAROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito invocado, que decorre do minucioso laudo pericial acostado, o qual aponta, ao longo de 15 páginas, inúmeras falhas no imóvel adquirido pelo agravado, o qual foi construído e comercializado pelas empresas agravantes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012587-93.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A., GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A

AGRAVADO: PAULO ROBERTO MOREIRA CRISPIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A.
e
GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S. A.,
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1002800-14.2019.811.0041, ajuizada por
PAULO ROBERTO MOREIRA CRISPIM
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de
urgência para determinar que as requeridas procedam com a realização dos reparos necessários no imóvel adquirido pelo requerente, bem como realize a entrega do mesmo, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de aplicação de multa
.

Para tanto, discorrem os agravantes que, o agravado não foi imitido na posse do imóvel porque deixou de adimplir suas obrigações contratuais, a tempo e modo contratados, razão pela qual, não deve subsistir a tutela de urgência que determinou o ingresso do autor no imóvel.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012587-93.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar que as agravantes procedam com a realização dos reparos necessários no imóvel adquirido pelo autor, ora agravado, bem como realizem a entrega do referido imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de aplicação de multa.

Nessa linha, cabe, portanto, examinar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela judicial que resultaram na ordem de entrega do imóvel com os devidos reparos.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito invocado, que decorre do minucioso laudo pericial acostado ao id nº 17499919, o qual aponta, ao longo de 15 páginas, inúmeras falhas no imóvel adquirido pelo agravado, o qual foi construído e comercializado pelas empresas agravantes.

O Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel para Entrega Futura e Outros Pactos (id nº 17499904), foi ajustado em 06 de dezembro de 2009 e, pasmem, deveria ter sido entregue no ano de 2011, o que não ocorreu, somando-se a isso, a periclitante situação que o referido imóvel se encontra.

Além disso, o perigo de dano restou igualmente demonstrado, no instante em que, o agravado, mesmo tendo adimplido suas obrigações contratuais, se vê obrigado a socorrer-se de residência alugada, enquanto aguarda o desfecho da obrigação por parte das agravantes.

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020